Tribunal: STF
Processo: AP 1467
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ELISANGELA MARIA DE JESUS MOURA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023). 
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs.123-124 ).
Em 8/8/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ELISANGELA MARIA DE JESUS MOURA, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc.126 ):

1. 150 horas de prestação de serviços;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais);
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.
No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo.
Em 25/2/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT informou o cumprimento integral das condições acordadas do Acordo de Não Persecução Penal pela ré ELISANGELA MARIA DE JESUS MOURA (eDoc. 139, fl. 272).
Em 11/3/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção de punibilidade e arquivamento dos autos (eDoc.142).
Em 21/3/2025, julguei extinta a punibilidade de ELISANGELA MARIA DE JESUS MOURA, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 144). 
 Em 16/3/2026, ELISANGELA MARIA DE JESUS MOURA  requereu a “expedição de ofício ao sistema RENAJUD para a imediata retirada de qualquer restrição (transferência, licenciamento ou circulação) incidente sobre o veículo GMS10 2.8 D 4X4, placa JVJ1620” (eDoc. 147). Além disso, apresentou documentação comprobatória (eDoc. 148). 

É o relatório. DECIDO.
 
A revogação das medidas cautelares anteriormente impostas a ELISANGELA MARIA DE JESUS MOURA, determinada na decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado nos autos desta AP 1.467/DF entre as partes, abrange a aquelas de natureza pessoal e as de caráter patrimonial (eDoc. 126). Por essa razão deve-se proceder o desbloqueio de bens, ativos, contas bancárias e investimentos, de veículos automotores e bens imóveis da acusada.
Cumpre ressaltar, inclusive, que a punibilidade da requerente foi extinta em razão do reconhecimento do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 144).
Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado e DETERMINO O DESBLOQUEIO de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD em relação ELISANGELA MARIA DE JESUS MOURA (CPF nº 783.233.121-68).
 Expeça-se o necessário.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente